Tribunal: TJES
Processo: 5007995-21.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007995-21.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LTC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RECORRIDO: BRUNO RODRIGUES PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007995-21.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
LTC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RECORRIDO:
BRUNO RODRIGUES PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO. TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TAXA DE FRUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia o ressarcimento de valores, além de indenização por danos morais sofridos, sob argumento de que ao solicitar o distrato do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a ré cobrou indevidamente taxa de corretagem, além da cobrança da cláusula penal fora dos parâmetros que estabelece a lei,

A sentença de Id. 5800995 julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
as requeridas, solidariamente,
a restituição ao autor do valor de R$ 15.474,62 (quinze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)
valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação”

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado em Id. 5800997 pugnando pela reforma da r. sentença para julgar improcedente a restituição dos valores, pugnando pelo deferimento da retenção de 0,75% referente taxa de fruição, encargos moratórios, taxa de corretagem e que juros de mora passem a incidir somente após o trânsito em julgado da demanda.

É o sucinto relatório, embora dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

Compulsando detidamente os autos, verifico que irretocável a sentença proferida pelo juízo primevo que, de forma pormenorizada, assim asseverou:

“Em análise dos documentos acostados aos autos, observo que o requerente foi o promitente comprador do imóvel constante do contrato disposto no evento ID 16326110, contudo, sustenta que por questões de dificuldades financeiras entrou em contato com requerida a fim de rescindir o contrato com a devolução das parcelas pagas ao longo dos anos que totalizam R$ 19.343,28.

Aduz o autor que o desconto médio em causa de rescisão contratual gira em torno de 10 a 20% do valor pago, no entanto, a ré não efetuou a devolução de qualquer quantia, retendo 100% do valor pago.”

A parte recorrente aduz a impossibilidade de restituição de valores, considerando que a retenção integral dos valores demonstra prática abusiva.

Quanto aos encargos moratórios, não verifico percentual expresso no distrato, desta forma se verifica a impossibilidade de sua cobrança.

No tocante à taxa de fruição, a recorrente não colacionou aos autos qualquer documento hábil a comprovar a edificação no lote.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA DE OCUPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO CONSENTÂNEO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. O entendimento firmado no âmbito das Turmas que integram a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser indevida a taxa de ocupação/fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1953303 SP 2021/0222090-8, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Verifico que não há vícios na r. sentença quanto ao arbitramento dos juros de mora considerando que no vertente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)